Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719181-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAURO ANTONIO DE VELASCO CURADO, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA NETO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA EURIPEDES DE CARVALHO PEIXOTO DESPACHO Os agravantes-executados noticiam que, embora a r. decisão agravada esteja sujeita à preclusão, o Juízo a quo determinou o prosseguimento do processo. Requerem a reconsideração do despacho para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 26618643). Consta da r. decisão agravada que “transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, considerando o teor do artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa no 04, de 04 de outubro de 2019, do TJDFT, promova-se a inativação dos sócios de pessoa jurídica executada como terceiros interessados no processo. Feito, cadastram-se os sócios da pessoa jurídica executada no polo passivo do feito, para que passem a constar como executados no processo.” (id. 26536056) (grifo nosso). Assim, conforme consignado no despacho (id. 26555622) a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Além disso, a MM. Juíza proferiu despacho (id. 95247891, autos originários) em 22/06/21, determinando que se aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Desse modo, desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora